Tribunal: TJMT
Processo: 1015801-92.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015801-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), OSMIRA DE SOUZA - CPF: 008.538.491-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), OSMIRA DE SOUZA - CPF: 008.538.491-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Compete exclusivamente à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

R E L A T Ó R I O

A
GRAVANTE (S):
BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, representado por OSMIRA DE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

AGRAVADO (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, interposto por Bruno Souza de Oliveira, representado por Osmira de Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Tangará da Serra (ID n. 20035964), que declarou a sua incompetência absoluta para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a remessa dos autos à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento do feito, conforme determinado pela Resolução 9/2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduz o Agravante, em síntese, que, a Resolução nº 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei7.347/85 e na Lei 8.069/90.

Relata-se, ainda, que, a Resolução nº 09/2019 – OE/TJMT além de criar uma regra de prerrogativa de foro em razão da pessoa e afastar norma federal expressa de competência quando o ente político é réu em ação civil, ao estipular que as ações civis públicas que veiculem questão ligada à saúde pública tenham que tramitar na 1ª Vara do Juizado de Fazenda Pública de Várzea Grande, está sendo violado a Lei de ACP e a Lei do Juizado de Fazendas Públicas.

Neste contexto, o Agravante pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n.º 09/2019, anulando a decisão e determinando o regular prosseguimento do feito junto à 2.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT (ID 20034487).

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ante a ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso,
determinei a intimação dos Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorreu o prazo para apresentação as contrarrazões, conforme se verifica do ID n. 28897493

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Bruno Souza de Oliveira, representado por sua genitora Osmira Spouza de Oliveira,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Tangará da Serra (ID n. 20035964), que declarou a sua incompetência absoluta para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a remessa dos autos à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento do feito, conforme determinado pela Resolução 9/2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ante a ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso,
determinei a intimação dos Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorreu o prazo para apresentação as contrarrazões, conforme se verifica do ID n. 28897493

Pois bem.

Extrai-se dos autos,
que o adolescente Bruno Souza de Oliveira, com 17 anos à época dos fatos, representado por sua genitora Osmira de Souza, propôs Ação de Obrigação de Fazer contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, com o objetivo de compeli-los a fornecerem o medicamento
DEPAKOTER ER 500MG de uso continuo ao Agravado, portador de Epilepsia.

No presente caso, verifica-se que a demanda originária envolve prestação continuada, sendo competente para processar o feito a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Vejamos o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019:

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Estabelece a normativa que, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde, distribuídas até a data de 25/07/2019, continuarão a tramitar no Juízo em que se encontram, salvo aquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Destarte, verifica-se que, compete exclusivamente à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

No que tange a legalidade da Resolução TJMT/OE nº 09/2019, depreende-se que está fora editada com fulcro no artigo 96, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Destarte, a Constituição Estadual estabelece a Competência do Tribunal de Justiça para promover a organização Judiciária e dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

Posto isso, não obstante os fundamentos exarados pelo Recorrente, o entendimento adotado pelo Juízo de 1º Grau encontra-se em consonância ao disposto na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO À
SAÚDE
–
DECLÍNIO
DE
COMPETÊNCIA
– PRESTAÇÃO CONTINUADA –
COMPETÊNCIA
DA 1ª
VARA
ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As ações em curso que envolvam os direitos à
saúde
pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Compete exclusivamente à 1ª
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à
saúde
pública, incluindo as ações de
competência
da
Vara
da Infância e Juventude e os feitos de
competência
do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a
competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

(N.U 1000629-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/9/2020, publicado no DJE 9/9/2020). [Destaquei]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Bruno Souza de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020